Tribunal: TJDFT
Processo: 0728915-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728915-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE GOMES AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de imissão de posse fundamentada em arrematação do imóvel, deferiu a tutela de urgência para ordenar a desocupação do imóvel no prazo de quinze (15) dias. Argumenta que soube da alienação do imóvel por meio da intimação para desocupação do bem. Alega não lhe ter sido assegurado ampla defesa no processo que culminou na venda do imóvel, eis que, segundo afirma, “não recebeu sequer uma única correspondência para regularizar sua situação”. Sustenta a invalidade da arrematação, eis que não tendo sido notificado da venda, não pôde exercer direito de preferência. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir o pleito de desocupação do imóvel até o acertamento do litígio. Acresça-se que os agravados peticionaram voluntariamente nos autos e apresentaram sua resposta ao recurso (ID no 38881233). Argumentam que o recorrido foi devidamente citado na execução hipotecária no 1998.01.1.012364-8, tendo-lhe sido assegurado exercer direito de defesa no referido processo, em que, ao fim, o imóvel foi adjudicado pela Caixa Econômica Federal. Ressaltam que o referido bem encontra-se na propriedade da alienante desde o ano 2000. Sustentam que, assim tendo ocorrido, não há que se falar em notificação do devedor quanto à venda operada, sobretudo porque, no momento da alienação, não mais ostentava qualquer direito à propriedade do bem, apenas o ocupava. Argumentam inexistir probabilidade de êxito da tese recursal. Requerem, ao fim, o indeferimento do efeito suspensivo e a negativa de provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, vislumbrando o preenchimento dos pressupostos legais (IDs nos 38818324 e 38818326), defiro a gratuidade da justiça ao agravante para processamento do presente recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, remanescendo hígida a determinação judicial recorrida, o agravante será forçado a desocupar o imóvel. Não obstante, considerando que, de acordo com a consulta processual de ID no 38881236 (relacionada aos autos da execução hipotecária no 1998.01.1.012364-8), bem assim, com a certidão de ônus do imóvel de ID no 38881235, o imóvel encontra-se inserido na Propriedade da Caixa Econômica Federal desde 2000, em princípio, as alegações, fundamentadas na Lei no 9.514/97, não se revelam hábeis para formar convencimento acerca do afirmado vício na alienação do imóvel aos agravados. Com efeito, verifica-se dos documentos juntados com a resposta (ID no 38881234) que tal negócio jurídico não decorreu de arrematação, mas de venda direta pela legítima proprietária aos recorridos. Isso basta para que se reputem não relevantes os argumentos expendidos pela parte agravante. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Após o transcurso do prazo para eventual recurso, retornem conclusos os autos, eis que a resposta ao agravo de instrumento já foi apresentada pela contraparte. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator